Tribunal: STF
Processo: AI 92016
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-06
Data de publicação: 1983-05-06

Ementa:
TRABALHISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA. O FINANCIAMENTO, PELO
INAMPS, DO CUSTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO ESTADO-MEMBRO,
NÃO TRASLADA PARA A JUSTIÇA FEDERAL A COMPETÊNCIA PARA A RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA AJUIZADA CONTRA ESTE ÚLTIMO.